Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO e FRANCISCO EXPEDITO MIRANDA DA COSTA em face da decisão da 7a Vara Cível de Brasília que determinou a retificação da planilha de cálculos do cumprimento de sentença para que a correção monetária dos honorários advocatícios de sucumbência incidisse a partir do julgamento do acórdão exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação ou do julgamento do acórdão exequendo; e (ii) se há violação à Súmula 14 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 14 do STJ determina que, quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação. 4. No caso concreto, os honorários foram arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido, já liquidado no título executivo, e não sobre o valor da causa. 5. Quando os honorários são fixados sobre um valor certo e definido no acórdão exequendo, a correção monetária incide a partir da data do julgamento que fixou os honorários, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 6. A decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial, não havendo razão para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido devem ser corrigidos monetariamente a partir da data do julgamento que os arbitrou. 2. A Súmula 14 do STJ não se aplica quando os honorários não são fixados sobre o valor da causa, mas sobre um montante já liquidado no título executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755974, 0722331-60.2023.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1422715, 0704389-80.2021.8.07.0001, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 18/05/2022.